Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741157-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA AGRAVADO: JEANETTE CHATER RIZK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31652307), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, JOSONIO BORGES DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 106887651, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença de autos n. 0705328-60.2021.8.07.0001, deixou de receber a impugnação correlata, em razão de aludida irregularidade na representação processual. Na origem, foram opostos embargos de declaração em face da decisão agravada, sob o fundamento de que “ao eximir-se da apreciação da procuração estatuída ao ID. 29595833 dos autos de no 0735469-67.2018.8.07.0001, [o Juízo a quo findou] por afastar elementos fulcrais à justa decisão de mérito da parte embargada, eis que, [repisar] a exigência de juntada de nova procuração nos presentes autos é desprovida de qualquer razoabilidade, [nos termos do] art. 105, §4o, do CPC”. Aos aclaratórios não foi dado provimento (ID’s 107739849 e 109170653, dos autos originários). Sobre a decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou, em suma, que, “a despeito de haver sido oportunizada, por TRÊS VEZES, a regularização processual do primeiro devedor (ID 90259554, ID 102788420 e ID 104077760), verifica-se que a parte não cuidou de juntar aos autos instrumento procuratório juridicamente válido e hábil a demonstrar a outorga de poderes à causídica que subscreveu eletronicamente a peça de ID 87412941”. Considerou, assim, que, “da análise do documento juntado em ID 105982631, observa-se que o ato procuratório apresentado não se mostra adequado a regularizar a representação processual do primeiro executado, eis que não atende aos requisitos estabelecidos pelo artigo 654, §1o, do Código Civil, ante a ausência de indicação da data em que teria sido realizada a outorga de poderes”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que “estava regularmente representado, mediante instrumento de procuração, juntado no id. 29595833 dos autos da ação de despejo n. 0735469-67.2018.8.07.0001, que deu origem ao cumprimento de sentença”, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC. Sustenta, ainda, que, “apesar de já estar regularmente representado, nos termos da lei, juntou novo instrumento de procuração no id. 105982631, obedecendo ao despacho de id. 104077760. Ocorre que houve um erro no programa utilizado para editar a procuração (Word), que, no lugar de indicar a data, indicou o horário”. Defende, ainda, que, “tendo em vista que os procuradores do agravante são os mesmos desde o processo de conhecimento e estavam devidamente habilitados, tratando-se de erro simples na edição de outro instrumento de procuração, deveria ter sido concedido ao agravante prazo para sanar o vício da procuração, em conformidade com os arts. 76 e 352 do CPC”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, sob o fundamento de que a probabilidade de seu provimento decorrer da “probabilidade de direito, uma vez que o agravante estava devidamente representado, com seus procuradores habilitados na forma do art. 105 do CPC, bem como pela possibilidade de saneamento do vício na procuração nova (arts. 76 e 352 do CPC)”. Sustenta, ainda, que “o risco de dano é evidente, haja vista que o não recebimento da impugnação resulta em grave restrição ao direito de defesa do agravante, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, [na medida em que] será ainda mais lesado, já que a ausência de defesa impediu a análise do excesso de execução, apontado na impugnação de id. 87412941” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31652308). Representação processual do Agravante – questão de fundo. É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, estes requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, necessária se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade de provimento do recurso Conquanto o Juízo de origem tenha oportunizado ao Executado, ora Agravante, 3 (três) chances de regularizar a sua representação processual, o fundamento correlato foi o fato de inexistir “nos autos instrumento procuratório a outorgar poderes à causídica que subscreveu o substabelecimento de ID 87412944, circunstância que impossibilita a análise da regularidade da representação e dos poderes, outorgados à advogada ANA MIHAELLY GOMES PACHECO, para apresentar a referenciada peça resistiva” (ID 90259554, dos autos originários). Destaque-se que ao impugnar o cumprimento de sentença, o Executado, ora Agravante, junta substabelecimento no qual a advogada MARIA DE CARLI ZISMAN (OAB/DF n. 56.340) substabelece os poderes recebidos desta parte processual à causídica ANA MIHAELLY GOMES PACHECO (OAB/DF n. 52.905) (ID 87412944, dos autos originários), a qual subscreve a impugnação em comento. Contudo, ao atender ao comando judicial, esta parte processual junta procuração, da qual emerge a outorga de poderes a ambas as advogadas (ID 105982631, dos autos originários), conquanto não reste consignado a data deste instrumento de mandato judicial. Com efeito, ao contrato de “mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas” no Código Civil, de acordo com o art. 692 do mesmo. Assim, a data da outorga dos poderes conferidos deverá constar do instrumento particular correlato, nos termos do art. 654, § 1o, deste Código. Contudo, “a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”, nos termos do art. 105, § 2o, do CPC. Ademais, “salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”, conforme o parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, em que pese a regra da supletividade a exigir a data da outorga de poderes, a inexistência deste requisito, por si só, não obstaculiza o exercício da representação processual, em razão incidência do princípio da instrumentalidade das formas, consoante o art. 188 do CPC. É que se constata na procuração outorgada na fase de conhecimento que inexistiu impedimento ao exercício desta representação, na fase executiva, pelos mesmos advogados, em razão de ter sido consignado que a atuação destes causídicos perduraria “até última instância” (ID 29595833). Desta forma, nos termos do Art. 373, II, do CPC, esta relatoria constata que o Executado, ora Agravante, demonstrou a probabilidade do provimento do recurso, em razão da existência de procuração outorgada na fase cognitiva, sem existência de ressalvas quanto ao exercício pelos mesmos advogados de representação processual na fase de execução, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade de provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Executado, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que estamos em sede de cumprimento de sentença; bem como que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC. Ora, a impugnação ao cumprimento de sentença em exame foi fundamentada em aludido excesso de execução (ID 87412941, dos autos originários). Por conseguinte, neste juízo preambular, o não recebimento desta peça de resistência à pretensão executiva, sob o fundamento de irregularidade na representação processual, em razão da inexistência da data de outorga de poderes na procuração, além ensejar uma execução do modo mais gravoso ao Executado, ora Agravante, cria-lhe obstáculo ao exercício do contraditório, com potencialidade de causar-lhe um dano grave de difícil ou impossível reparação, pois, até onde se verifica, esta representação está regular, nos termos do art. 105, § 4o, do CPC. Portanto, constata-se que ambos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo estão presentes, de acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e suspendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes processuais a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022 20:27:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador